Tribunal: TJMT
Processo: 1010010-69.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010010-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA LUCIA MONTEIRO DA SILVA registrado(a) civilmente como MARIA LUCIA MONTEIRO DA SILVA - CPF: 571.169.031-00 (AGRAVADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVANTE), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA LUCIA MONTEIRO DA SILVA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL.

PEDIDO DE PROVA PERICIAL.

PRECLUSÃO.

DECISÃO MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

Quando proferido o despacho saneado e deferida tão somente a prova documental, e não recorrido da decisão, opera-se a preclusão da matéria.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010010-69.2024.8.11.0000– COMARCA DE CAMPO VERDE

AGRAVANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

AGRAVADA: ESPÓLIO DE MARIA LUCIA MONTEIRO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS,
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, na ação de cobrança c/c reparação de dano moral (autos n. 1000222-77.2021.8.11.0051), que rejeitou os embargos de declaração e manteve a decisão que reconheceu a intempestividade do pedido de prova pericial formulado pela agravante. (id. 128081085 e 144415520-autos principais).

A agravante alega cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial médica indireta.

Aduz que o Magistrado deferiu apenas a prova documental, e quanto ao pedido de prova pericial indireta foi omisso, não houve indeferimento expresso, por isso opôs embargos de declaração, que foram rejeitados.

Assevera que não há que se falar em intempestividade do pedido de prova pericial, uma vez que ele foi feito desde a contestação, nos termos do art. 336 do CPC, porém não apreciado.

Pontua que a decisão saneadora não indeferiu a prova pericial médica, mas apenas deferiu a prova documental, o que afasta a preclusão.

Defende a realização da prova pericial, por ser necessária para comprovar a ausência dos requisitos para acionamento da cobertura, bem como demais detalhes relevantes para a discussão securitária atinente a debilidade apresentada.

Argumenta que os documentos médicos juntados na ação de cobrança têm presunção relativa, ficando ratificados, ou não, com a realização da perícia médica judicial, que poderá confirmar o quadro descrito pelo segurado ou não. A prova é indispensável, pois trata-se de meio mínimo necessário a comprovar o direito pleiteado, sob pena de cerceamento do defesa.

Discorre sobre a presença dos requisitos legais e necessários para a concessão do efeito suspensivo.

Ao final, requer o efeito suspensivo liminarmente, e no mérito, a reforma da decisão agravada. (id. 209950651)

Liminar indeferida. (id. 210815677)

Informações prestadas pelo Juiz de Direito André Barbosa Guanaes Simões. (id. 212013231)

Sem contrarrazões. (id. 214337181)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Pretende a agravante,
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS,
reformar a contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, na ação de cobrança c/c reparação de dano moral (autos n. 1000222-77.2021.8.11.0051), que rejeitou os embargos de declaração e manteve a decisão que reconheceu a intempestividade do pedido de prova pericial formulado pela agravante. (id. 128081085 e 144415520-autos principais).

O Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do art. 995 do Código de Processo Civil.

Eis o trecho da

decisão que ensejou os embargos de declaração:

“(...)

De igual forma, indefere-se o pedido de perícia feito intempestivamente pelo Requerido, já que a decisão de saneamento, a admitiu apenas a produção de prova documental, não sofreu oposição por meio do recurso correspondente.

(...)”
(id. 128081085 autos principais)

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados:

“(...)

Ao contrário do alegado pelo Embargante, não houve qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão atacada.

Conforme se verifica na decisão, o pedido de produção de prova pericial pelo Requerida, ora Embargante, se deu pela flagrante intempestividade do pedido, realizado apenas após a publicação de despacho saneador, o qual, como se sabe, tem o efeito de estabilizar a lide.

Assim, caso não concordasse com os pontos controvertidos e as provas ali delineadas, caberia ao Embargante ter atacado o referido despacho saneador por meio de recurso cabível e tempestivo, o que não fez.

Com isso, inegável a estabilização da demanda, sendo incabível a apresentação de produção de qualquer outra prova além daquelas já especificadas pelo Juízo.

(...)”
(id. 144415520)

Os argumentos da agravante não convencem, isto porque, ao examinar os autos principiais, extrai-se que o despacho saneador foi proferido em 01/04/2022, no qual apreciou os pedidos de produção de provas feitos pelas partes, sendo deferido tão somente a

prova documental. (id. 81290435-Pág. 4 – autos principais), e dessa decisão não foi interposto recurso pela ora agravante.

Portanto ocorreu a preclusão da matéria, uma vez que a agravante não recorreu no momento oportuno,

não havendo que se falar em ausência de análise do pedido de prova pericial, tampouco em cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO. PEDIDO DE PROVA ORAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO. - Em que pese os apelantes arguirem o cerceamento de defesa, registro que o referido indeferimento da produção de provas se deu em decisão saneadora, em face da qual não foi apresentado recurso. - A reanálise na presente fase recursal se mostra impertinente, eis que, por vias transversas, está questionando a parte um provimento judicial já transitado em julgado. Cumpria ao recorrente se manifestar no momento oportuno sobre a questão, valendo-se do recurso cabível.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.124281-7/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/06/2024, publicação da súmula em 21/06/2024)

Sendo assim, não merece reparos a decisão agravada.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024